Tribunal: TJDFT
Processo: 0732224-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732224-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO LIMA JUNIOR, GOING GLOBAL - CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: NATHALIA MONICI LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Going Global - Consultoria e Investimentos Ltda. e Gilberto Lima Júnior contra a decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (proc. no 0720015-97.2021.8.07.0015, ID no 133885843, págs. 1-2). 2. Os agravantes, em suma, defendem que o processo no 0727285-17.2017.8.07.0015 continua tramitando na origem para a apuração de haveres, atualmente em fase pericial. 3. Como consequência, afirmam que ainda não há definição quanto ao valor da sucumbência, motivo pelo qual o cumprimento de sentença deveria aguardar a apuração de haveres, sob pena de afronta à coisa julgada, o que torna o título judicial inexequível, conduzindo à correspondente extinção. 4. Argumentam que haveria litispendência na execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois nos autos da apuração de haveres as verbas já foram incluídas e tratam-se das mesmas partes e causa de pedir. 5. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a necessidade de liquidação prévia para a execução dos valores, bem como a ocorrência da litispendência. 6. Preparo (ID no 39680560, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, após o exercício do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. Conforme destacado na decisão recorrida, o cumprimento de sentença tem como objetivo o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais a que os agravantes foram condenados a pagar à advogada dos autores no processo no 0727285-17.2017.8.07.0015. 11. O pedido formulado na petição inicial dos referidos autos foi julgado procedente e em razão da sucumbência os agravantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC (ID no 108228213, pág. 8). 12. O acórdão manteve integralmente a sentença e majorou os honorários advocatícios em 2%, tornando-os definitivos em 12% sobre o valor da causa, conforme consta no ID no 108228214. Não houve impugnação ao valor atribuído à causa, tampouco foi necessária eventual retificação. 13. Como consequência, o título judicial é plenamente exequível na parte que trata dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois a matéria já transitou em julgado e os parâmetros estabelecidos permitem a individualização dos valores. 14. A alegação de litispendência não se sustenta, pois os processos são distintos. O cumprimento de sentença busca o pagamento dos honorários sucumbenciais referentes à fase de conhecimento, ao passo que o processo no 0727285-17.2017.8.07.0015 está em fase de liquidação de sentença para apuração dos haveres dos sócios que se retiraram. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO